Tribunal: CARF
Processo: 10183.720062/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-11-05

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720062/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.914 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
SPERAFICO DA AMAZONIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 02/12/2012
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 50%, prescrita no §17, do art. 74, da Lei no
9.430/96, às compensações declaradas que não forem homologadas pela
Administração.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. ART. 74,
§17, DA LEI N° 9.430/96. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
LAVRADO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE
COMPENSAÇÃO.
A lavratura de auto de infração para cobrança de multa isolada por não
homologação da compensação (50% aplicado sobre o valor do débito objeto de
declaração) e a análise da legitimidade e quantificação do crédito pleiteado
(processo de compensação) têm objetos distintos. Nos termos do art.142, a
lavratura do auto para a aplicação da multa isolada é atividade vinculada. Por
outro lado, a norma não impõe condição para o lançamento da multa, em
relação à discussão administrativa sobre a não homologação ou homologação
parcial das compensações declaradas. Por isso, o §18, do art. 74, da Lei n°
9.430/96 atribui efeito suspensivo à exigibilidade da multa isolada, quando
ofertada manifestação de inconformidade para discussão da não homologação
dos créditos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720062/2013-17
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.914 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720062/2013-17

Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Salvador Cândido Brandão Junior, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Semíramis de
Oliveira Duro, Juciléia de Souza Lima e Marco Antonio Marinho Nunes (Presidente em
Exercício). Ausentes o conselheiro José Adão Vitorino de Morais e a Conselheira Liziane
Angelotti Meira, substituída pelo Conselheiro Carlos Delson Santiago e pelo Conselheiro Marco
Antonio Marinho Nunes.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo do Auto de Infração de multas regulamentares, no
valor total de R$ 875.653,65, em face de compensações não homologadas relativas às
Declarações de Compensação Eletrônicas – Dcomp listadas na Tabela 1 abaixo.

A autoridade a quo esclarece, conforme se verifica na fundamentação contida
no quadro “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal – Outra Multas
Administradas pela RFB”, que o lançamento foi realizado com base no art. 74, §§ 15 e
17 da Lei no 9.430, de 1996 (incluídos pela Lei no 12.249, de 11/06/2010), e que as
multas foram calculadas no percentual de 50% (cinquenta) por cento sobre os valores
das compensações não homologadas.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.914 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720062/2013-17

Explica, também, que as Dcomp acima (constantes da Tabela 1) foram tratadas
nos processos administrativos de no 10183.724649/2011-33, no 10183.724654/2011-
46, no 10183.724655/2011-91, no 10183.724706/2011-84 e no 10183.724709/2011-18,
relativos a pedidos de ressarcimento de PIS/Cofins não cumulativos vinculados a
receitas de exportação.
Ainda, que referidas Dcomp foram não homologadas e/ou homologadas
parcialmente, consoante cópia dos despachos decisórios que foram juntadas ao
processo; que a contribuinte apresentou outras Dcomp, cujas compensações foram
vinculados aos créditos solicitados; e que o lançamento foi efetuado somente em
relação às Dcomp apresentadas após 13 de junho de 2010, data em que foi publicada a
Lei no 12.249, de 2010, que alterou a redação do parágrafo 17, do artigo 74, da Lei no
9.430, de 1996.
A contribuinte foi cientificado do auto de infração em 12/12/2012 e apresentou,
em 10/01/2013, impugnação, cujo teor é resumido a seguir.
Inicialmente, após um breve relato dos fatos, a interessada alega,
preliminarmente, a tempestividade da manifestação de inconformidade apresentada
sob o argumento de que a apresentação ocorreu dentro do prazo legal de 30 (trinta )
dias.
Ainda, de forma preliminar, a contribuinte pugna pela impossibilidade do
lançamento das multas regulamentares ante ao efeito suspensivo das manifestações de
inconformidade apresentadas. Argumenta, em síntese, que as multas isoladas, lançadas
sobre os valores das compensações não homologadas (no curso dos processos
administrativos
no
10183.724649/2011-33,
no
10183.724654/2011-46,
no
10183.724655/2011-91, no 10183.724706/2011-84 e no 10183.724709/2011-18) são
totalmente nulas, uma vez que com a interposição das manifestações de
inconformidades (contra os despachos decisórios proferidos em citados processos) os
débitos declarados (nas Dcomp) que foram não homologados passaram para a
condição de “débitos com a exigibilidade suspensa”, nos termos do art. 151 do Código
Tributário Nacional – CTN, conforme determinado no § 11, art. 74 da Lei no 9.430, de
1996. Ou seja, argumenta que o lançamento de ofício é absolutamente incabível, vez
que inexistem débitos com a compensação não homologada, pois, afinal, as decisões
que não homologaram as compensações foram objeto de recurso com efeito
suspensivo.
No mérito a impugnante insurge-se contra a multa regulamentar de 50%
(cinquenta) por cento, aplicada com base no art. 74, §§ 15 e 17 da Lei no 9.430, de
1996 (incluídos pela Lei no 12.249, de 11/06/2010). Diz, primeiramente, que ela foi
aplicada sem fundamento, ofendendo o devido processo legal e os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Acrescenta que a ausência de fundamento é
agravada pelo posicionamento fiscal que se ateve a questões meramente formais e
procedimentais (relacionadas aos pedidos de ressarcimento), sem apontamentos de
quaisquer glosas de custos ou despesas. Sustenta, também, que a penalidade imposta
afronta o princípio da razoabilidade, uma vez que a aplicação da multa não decorreu
de qualquer atitude ilícita da contribuinte. Nesse sentido, cita o art. 18 da Lei no
10.833, de 2003, e art. 90 da MP no 2158-35, de 2001, argumentando que (no caso da
multa aplicada), diferentemente daquela outra multa isolada, ocorre a punição sem que
tenha havido qualquer ilícito e com base, unicamente, no exercício do direito de
petição junto aos poderes públicos. Cita, também, jurisprudência administrativa
relativa à aplicação de multa isolada quando não demonstrada falsidade de declaração,
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.914 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720062/2013-17

bem como jurisprudência judicial relativa à aplicação da multa regulamentar objeto do
auto de infração.
Por fim, em razão dos argumentos apresentados, a interessada pede a nulidade
do auto de infração impugnado e, se vencida a preliminar, o acolhimento da
impugnação para o fim de cancelar o lançamento.
A 3a Turma da DRJ/CTA, acórdão n° 06-62.437, negou provimento à
impugnação, com decisão assim ementada:
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
CONTESTAÇÃO DE VALIDADE DE NORMAS VIGENTES. JULGAMENTO
ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA.
A autoridade administrativa não tem competência para, em sede de julgamento, negar
validade às normas vigentes.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO.
Aplica-se, nos termos da legislação, multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada.
Em recurso voluntário, a Recorrente reitera os argumentos de sua impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, portanto,
tomo conhecimento.
A Recorrente sustenta que o auto de infração é nulo, pois a autoridade não poderia
lançar a multa na pendência de decisão dos processos de compensação. Isso porque o efeito
suspensivo das manifestações de inconformidade apresentadas impediria a lavratura das multas
regulamentares sobre os débitos não homologados.
Não há razão nos argumentos.
Os processos têm objetos distintos: a imposição de multa por não homologação da
compensação (50% aplicado sobre o valor do débito objeto de declaração) e a análise da
legitimidade e quantificação do crédito pleiteado (processo de compensação).
Nos termos do §17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, a lavratura do auto para a
aplicação da multa isolada é atividade vinculada (art. 142, do CTN). Por outro lado, a norma não
impõe condição para o lançamento da multa, em relação à discussão administrativa sobre a não
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.914 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720062/2013-17

homologação ou homologação parcial das compensações declaradas. Por isso, o §18 atribui
efeito suspensivo à exigibilidade da multa isolada, quando ofertada manifestação de
inconformidade para discussão da não homologação dos créditos (processo de compensação).
Ademais, as multas não foram aplicadas sem fundamento legal, porquanto a
lavratura do auto de infração se deu em virtude da não homologação das compensações
declaradas, com fundamento na inexistência total ou parcial de direito creditório (processos
administrativos no 10183.724649/2011-33, no 10183.724654/2011-46, no 10183.724655/2011-91,
no 10183.724706/2011-84 e no 10183.724709/2011-18, analisados nesta mesma sessão de
julgamento).
Confira-se a capitulação e a alteração na redação do dispositivo:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito
objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249,
de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de
2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668, de 2015) (Revogado pela Lei no
13.137, de 2015)
§ 16. O percentual da multa de que trata o § 15 será de 100% (cem por cento) na
hipótese de ressarcimento obtido com falsidade no pedido apresentado pelo sujeito
passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010) (Revogado pela Medida Provisória no
656, de 2014) (Vide Lei no 13.097, de 2015) (Revogado pela Medida Provisória no 668,
de 2015) (Revogado pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 17. Aplica-se a multa prevista no § 15, também, sobre o valor do crédito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 12.249, de 2010)
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de
2015)
Observe-se que o § 17 do art. 74 da Lei n° 9.430/96 teve a redação alterada, mas
não houve revogação. A redação alterada se deu em função da revogação dos §§ 15 e 16 que
tratavam da multa isolada incidente sobre o valor do crédito objeto de pedido de ressarcimento
indeferido ou indevido. A aplicação da multa isolada de 50% foi mantida apenas nos casos de
não homologação de compensação, com a substituição de “crédito” por “débito", que é
efetivamente o valor indevidamente compensado e que deverá ser a base de cálculo da multa
isolada.
Entendo que tal modificação não interfere no deslinde do presente processo, o
auto foi lavrado sobre o valor não homologado das compensações (e-fl. 29).
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.914 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720062/2013-17

No tocante à boa-fé, tem-se que à multa regulamentar, aplica-se o disposto no art.
136, do CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em suma, a penalidade foi corretamente aplicada.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital